Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL DOS VALORES CONSTANTES NA CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE CARÁTER IMPENHORÁVEL. LIBERAÇÃO DE TODA A QUANTIA CONSTRITA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 322, §2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A constrição judicial determinada pelo juízo de primeiro grau recaiu exclusivamente em face de valores oriundos da pensão recebida pela devedora, que, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, o que enseja o desbloqueio de toda a quantia indisponibilizada pelo Poder Judiciário.

2. Segundo o art. 322, §2°, da legislação processual, a interpretação do pedido deve considerar todo o conjunto da postulação, em consonância com o princípio da boa-fé, e, por essa razão, não precisa vir necessariamente expresso na formulação final da peça se possível compreendê-lo, logicamente, a partir da análise da fundamentação fática e jurídica expostas.

3. Recurso provido.